Tribunal: TJES
Processo: 0016259-79.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016259-79.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO DOS SANTOS GOULART
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0016259-79.2016.8.08.0012

APELANTE: ROMARIO DOS SANTOS GOULART

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
(
ART. 157, § 2º,
INCISOS I E
II, DO CÓDIGO PENAL
).
ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ERRO MATERIAL. NÃO HOUVE
DESVALORAÇÃO
DE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASAL PARA O MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO. ACUSADO NEGOU A PRÁTICA DELITIVA.
ISENÇÃO
DAS
CUSTAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

2. Em que pese não tenham sido desvaloradas quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, a reprimenda basal fora fixada acima do mínimo legal. Assim, tratando-se de erro material, impõe-se o decote da exasperação imposta, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

3. O acusado negou a autoria delitiva tanto na esfera policial quanto em Juízo, não havendo como ser reconhecida, portanto, a atenuante da confissão em seu favor.

4. Compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5. Redimensionamento da reprimenda imposta ao apelante.

6
. Recurso a que se
dá parcial

provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016259-79.2016.8.08.0012

APELANTE: ROMÁRIO DOS SANTOS GOULART

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 3348828, Vol. 01, pp. 157/175), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante
ROM
Á
RIO DOS SANTOS GOULART
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 3348828, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 30 de julho de 2016, por volta das 08h40min, no Bairro Vale Esperança, próximo ao posto de combustível, em Cariacica/ES, o denunciado, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, um aparelho celular, uma carteira contendo o RG, CPF e um molho de chaves, pertencentes à vítima MARIANA RUFINO BRAGA. Consta, ainda, que a vítima estava em uma rua próxima a sua casa, acompanhada de sua mãe Jocinéia Pereira Rufino, quando o denunciado e outro indivíduo apareceram em uma motocicleta vermelha e, em posse de uma arma de fogo, abordaram-nas, anunciando o assalto. Após subtraírem a bolsa de Mariana Rufino Braga, contendo um celular e uma carteira, e tentarem roubar os bens de Jocinéia, porém sem sucesso, o denunciado e o comparsa imediatamente se evadiram, levando consigo a
res furtiva
. No entanto, durante a ação criminosa, a vítima e sua genitora perceberam que o piloto da moto, ora denunciado, possuía uma tatuagem com o nome “Lucinéia” em seu braço, de bastante destaque, informação esta que repassaram à autoridade policial. Como se não bastasse, ao chegar em casa, após o roubo, Mariana Rufino Braga se deparou com uma solicitação de amizade em seu Facebook da pessoa do denunciado e, ao analisar as fotos do perfil, identificou-o imediatamente como sendo o autor delitivo, através da tatuagem que ostentava em seu braço. Outrossim, consta que, após oficiar à aperadora VIVO, a autoridade policial obteve a informação de que o celular subtraído estava em uso de Marcelo Siqueira, adquirente de boa-fé que, não coincidentemente, comprou o celular da denunciada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Inquérito Policial (Id. 3348828, Vol. 01, pp. 05/07), Boletim Unificado (Id. 3348828, Vol. 01, pp.11/15), Auto de Restituição do celular (Id. 3348828, Vol. 01, p. 47), fotografia (Id. 3348828, Vol. 01, p. 49) e prova testemunhal.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, no âmbito inquisitorial (Id. 3348828, Vol. 01, pp. 19/21), o apelante negou a autoria delitiva.

De igual modo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 3348828, Vol. 01, pp. 135/137), o acusado negou haver praticado o crime, tendo declarado:

“
(...)
que a denúncia não é verdadeira;
que não cometeu o roubo narrado nos autos;
que o interrogando possui em seu braço direito uma tatuagem com o nome Lucineia, igual aquela indicada pela vítima na esfera policial;
que nunca esteve na posse do celular subtraído da vítima; que o nome no seu perfil no
F
acebook consta como RM Santos; que na data e horário descrito nos autos o interrogando estava na casa da sua tia denominada Fabiana; (...)”.

Por sua vez, a vítima Mariana Rufino Braga declarou na esfera policial (Id. 3348828, Vol. 01, pp. 41/43) que dois homens em uma twister vermelha a abordaram; que o carona estava utilizando uma arma, que acredita ser uma pistola; que, após a abordagem, o carona disse: “Passa a bolsa”; que como demorou algum tempo para passar, o carona colocou a arma em sua cabeça e puxou sua bolsa; que estava com a sua mãe, Sra. Jocinéia, que não foi roubada, pois no momento em que exigiram sua bolsa com pertences, um carro passou e assustou os criminosos, que não consumaram o ato; que a declarante e sua mãe repararam na tatuagem do piloto da moto, que tinha tatuado em seu braço direito o nome "LUCINEIA"; que, após chegar em casa, abriu seu Facebook e reparou que havia uma solicitação de amizade da pessoa de ROMÁRIO DOS SANTOS, nome do usuário "RM Santos"; que olhou o perfil de Romário e que logo identificou que se tratava do homem que a assaltou e que pilotava a moto naquele dia, reconhecendo-o pela tatuagem e pelo rosto também; que não tem a menor dúvida em dizer que quem a assaltou e tentou assaltar sua mãe foi Romário.

Em Juízo (Id. 3348828, Vol. 01, pp. 127/129), a vítima Mariana Rufino Braga confirmou as declarações prestadas na esfera inquisitorial, havendo declarado que fora abordada por dois homens, em uma motocicleta; que o carona mostrou uma arma e determinou que a informante e sua genitora passassem as bolsas; que a informante ficou paralisada, então o carona desceu da moto, apontou a arma para a informante e puxou a bolsa da declarante; que os meliantes também tinham a intenção de subtrair a bolsa da genitora da informante, no entanto, desistiram, pois um carro passou no local, naquele momento; que os meliantes empreenderam fuga; que pode perceber que o carona tinha uma tatuagem com o nome de uma mulher no antebraço direito; que o seu celular não tinha senha e estava conectado a todos os perfis de redes sociais; que, no mesmo dia, a declarante recebeu uma solicitação de amizade do denunciado Romário e, pelas fotos do perfil, conseguiu reconhecer o denunciado como sendo um dos autores do roubo, pois ele apresentava a mesma tatuagem e era proprietário da motocicleta utilizada no roubo.

Por sua vez, a vítima Jocineia Pereira Rufino declarou perante a autoridade policial (Id. 3348828, Vol. 01, pp. 53/55) que dois homens em uma moto vermelha se aproximaram e anunciaram o roubo; que o carona da moto estava armado com uma arma que parecia ser uma pistola; que o piloto da moto tinha uma tatuagem no braço direito, e que esta tatuagem era o nome "LUCINÉIA"; que por demorar a passar os pertences, os assaltantes colocaram a arma na cabeça de Mariana e ameaçaram atirar; que, após roubarem sua filha Mariana, os dois assaltantes tentaram levar os pertences da declarante, todavia, desistiram antes de consumar o ato, pois no momento passava um carro na rua; que um dos indivíduos que a assaltaram, mais precisamente o piloto da moto, havia solicitado amizade no Facebook.

À luz do contraditório judicial (Id. 3348828, Vol. 01, p. 131), a vítima Jocineia Pereira Rufino confirmou as declarações prestadas no âmbito inquisitorial, no sentido de que mãe e filha foram abordadas por dois homens em uma motocicleta; que o carona desceu e apontou uma arma para a cabeça de Mariana, exigindo-lhe que lhe entregasse sua bolsa; que Mariana entregou a bolsa; que a pessoa que estava dirigindo a motocicleta disse para o carona para pegar também a bolsa da declarante, no entanto, como se aproximava um carro eles desistiram e empreenderam fuga; que se recorda que a pessoa que portava a arma tinha uma tatuagem enorme com o nome de uma mulher; que reconhece o acusado como sendo o autor dos fatos.

Destaque-se, ainda, que, pelo que se vê da fotografia acostada no Id. 3348828, Vol. 01, p. 49, o acusado possui
uma grande tatuagem em seu antebraço direito
, com o nome
“Lucinéia”
.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Nesse contexto, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta,
merece prosperar
o pleito defensivo quanto ao
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
.

Isto porque, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, em que pese o Juízo primevo não tenha desvalorado quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, fixou a reprimenda basal em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Trata-se, portanto, de erro material, impondo-se o decote da exasperação imposta, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na fase intermediária, a Defesa postula o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Todavia, o acusado negou a autoria delitiva tanto na esfera policial quanto em Juízo, não havendo como ser reconhecida, portanto, a atenuante da confissão em seu favor.

Assim sendo, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aquilatadas, a pena intermediária resta fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Presentes as causas de aumento insertas no art. 157, § 2º, incisos I (emprego de arma) e II (concurso de agentes).

À luz de tal contexto, é de se pontuar que, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, o Superior Tribunal de Justiça
“orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade,
salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa
" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020), como no caso dos autos.

No caso vertente, o Juízo sentenciante justificou a adoção da fração de 2/5 (dois quintos), sob o fundamento de que
“a exasperação da reprimenda em patamar acima da fração mínima legalmente prevista, mostra-se necessária diante da ocorrência de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada e de circunstâncias que denotem efetiva periculosidade do agente, que enseja maior severidade na resposta penal (Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça)”.

Desta feita, considerando que não houve irresignação recursal quanto a este ponto e, levando-se em conta a justificativa apresentada pelo Juízo sentenciante, aumento a reprimenda na fração de 2/5 (dois quintos) e fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime semiaberto para cumprimento de pena, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para, fixando a pena-base no mínimo legal, redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)